Tribunal: TCU
Processo: 003.674/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 10.042/2018TCU2a Câmara, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 12.076/2018-TCU-2a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 10042/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 12076/2018-TCU-Segunda Câmara , que, dentre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e aplicou-lhe multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos interessados.